Tribunal: TJDFT
Processo: 0724690-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724690-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO LISBOA LIFE APELADO: JOSE ALAN GOUVEIA ROSA D E C I S Ã O Ante a decisão do juízo revogando a sentença por erro nas intimações, deixo de conhecer do apelo apresentado. Precluso, retornem os autos à instância de origem para prosseguimento da ação. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de julho de 2020 14:24:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador